Tribunal: STF
Processo: ACO 3494
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação cível originária com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pelo Estado de Santa Catarina contra a União e a Agência Nacional de Aviação Civil – Anac, indicando como interessados a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, os Estados do Paraná e do Rio Grande do Sul e o Município de Navegantes/SC.
    Para fundamentar seu pleito, o autor aduz estar caracterizado conflito entre a União, a Anac e o Estado de Santa Catarina, impactando o equilíbrio federativo, pois, no seu entendimento,
    “[...] preterindo as necessidades de infraestrutura aeroportuária do Estado de Santa Catarina em benefício do Estado do Paraná, após alterações na condições inicialmente prevista para execução de obras nos aeroportos do Bloco Sul, previu-se - sem motivação clara e com lastro em estudos que desconsideravam diversos dados técnicos do aeroporto catarinense - o incremento de investimentos no Aeroporto de Curitiba e a diminuição, ao mesmo tempo, quase à metade, dos investimentos no Aeroporto de Navegantes. 
    As características e inconsistências atuais do Edital da 6ª rodada de concessões aeroportuárias do Governo Federal - que em seu Bloco Sul envolve 8 (oito) aeroportos (Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu, Joinville, Navegantes, Pelotas, Uruguaiana e Bagé), a serem concedidos para um único concessionário - contribui para o aumento das desigualdades regionais no sul do País (art. 170, VII, da Constituição Federal), engessando o crescimento dos aeroportos catarinenses, pois o concessionário não será obrigado, por Edital, a promover maiores investimentos além daqueles já previstos, e não terá nenhum incentivo a fazê-lo, justamente pelo fato da proximidade geográfica dos aeroportos do Bloco (os aeroportos de Navegantes e Curitiba distam menos de 200 km), que competem entre si. 
    Assim, a priorização de recursos para o aeroporto paranaense no planejamento do Bloco Sul da 6ª rodada de concessões aeroportuárias do Governo Federal sem lastro em critérios claros e contrariando dados técnicos - como verificado pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 4064/2020, em detrimento do Aeroporto catarinense de Navegantes, como será detalhadamente demonstrado nos tópicos seguintes desta peça, além de malferir o equilíbrio federativo, vulnera os princípios da igualdade e da impessoalidade em afronta direta aos arts. 1º; 5º, caput; 19, III; 23, parágrafo único 25, § 1º; 37, caput, todos da Constituição Federal.”
    Narra, ainda, que
    “o Aeroporto Internacional de Navegantes é considerado atualmente o maior aeroporto em movimentação de cargas de Santa Catarina, o terceiro da região Sul e o sétimo da Rede INFRAERO, que administra o aeroporto desde 1980. Localizado a três quilômetros do centro da cidade, o terminal se destaca como agente facilitador no polo logístico da região, do qual fazem parte também os portos de Itajaí e de Navegantes, além da rodovia BR-101. O referido aeroporto atende, ainda, viajantes que embarcam de todo vale do Itajaí, que reúne 54 (cinquenta e quatro) municípios, ou desembarcam rumo aos principais destinos turísticos de Santa Catarina que se localizam na região, como Balneário Camboriú, Penha (Beto Carrero World) e Blumenau. 
    Pois bem. Justamente por conta de todas essas características e a importância do Aeroporto Internacional de Navegantes para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, o Governo Federal, tanto por intermédio da INFRAERO, que o administra, como por meio da Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC) realizou, ao longo dos anos, uma série de estudos técnicos para planejar e implementar as melhorias necessárias no aeroporto, considerando as necessidades presentes e vocação econômica da região. 
    Tais estudos culminaram com a edição do Plano Diretor do Aeroporto de Navegantes – Ministro Victor Konder (SBNF), homologado pela ANAC por meio da PORTARIA ANAC Nº 2445/SIA, de 18 de setembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 182, S/1, p.3, de 19/09/2013.
    […]
    O referido Plano Diretor contempla a execução de uma série de medidas para melhoria da infraestrutura aeroportuária do local, inclusive a construção de uma nova pista de pouso e decolagem (PPD) de 2.600 metros.
    […]
    Há pouco mais de 4 (quatro) anos, em 26 de janeiro de 2017, a União, por meio da INFRAERO, reconheceu a necessidade de medidas que proporcionem melhorias estruturais no Aeroporto de Navegantes, tais como a implantação da 2ª pista, novo terminal e estruturas de apoio, tanto que as arrolou nos ‘considerandos’ (item c) do Acordo de Cooperação Técnica nº 0001/2017/0034.
    […]
    A partir desse instrumento, é fato notório que tanto a INFRAERO quanto o Município de Navegantes já praticaram inúmeros atos administrativos com o intuito de viabilizar a ampliação do aeroporto. O Acordo de Cooperação Técnica nº 0001/2017/0034, que se encontra vigente, prevê, no seu item 6.2, o valor inicial de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) para execução do seu objeto.
    Ou seja: o projeto de implementação do Plano Diretor do Aeroporto Internacional de Navegantes (que contempla a segunda PPD) está em pleno andamento, já tendo sido despendidos vultosos recursos no âmbito do referido Acordo de Cooperação para sua consecução: o Plano Diretor do Aeroporto de Navegantes é uma obra em execução.”
    Pontua que, em 2019, o Governo Federal qualificou, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República – PPI (Decreto Federal 9.972/2019), o aeroporto de Navegantes, com o intuito de concedê-lo à iniciativa privada, juntamente com demais aeroportos, e para tanto o Ministério da Infraestrutura lançou os processos de Chamamento Público de Estudos 2/2019 e 3/2019, os quais culminaram na escolha do Grupo de Consultores de Aeroportos - GCA, responsável por estudos auxiliares que subsidiaram o estudo de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental - EVTEA e a modelagem do Leilão da 6ª Rodada, inclusive quanto a investimentos mínimos obrigatórios. 
    Relata que em 21/2/2020, o Ministério da Infraestrutura apresentou ao Tribunal de Contas da União os “Extratos de Planejamento de Desestatização - 6ª Rodada de Concessões Aeroportuárias - Bloco de Aeroportos Sul, Norte I e Central - 22 aeroportos”, lastreado no primeiro EVTEA elaborado com apoio do GCA, mas que este documento 
    “simplesmente desapareceu dos sites dos Réus que tratam sobre a 6ª rodada de concessões aeroportuárias. 
    Ocorre que, de forma inexplicável e obscura, tais valores - repise-se, apresentado aos órgãos de controle - foram sumariamente alterados após as consultas públicas realizadas no ano de 2020, sem qualquer justificativa clara dos motivos (e principalmente dos critérios) que levaram a tal alteração. E mais: tal redução ignorou o Plano Diretor do Aeroporto de Navegantes, vigente e em execução, e culminou na formatação do planejamento do referido aeroporto, a ser observado pelo futuro operador privado, de forma diversa. 
    Cabe frisar que o Autor não localizou, dentre os documentos disponibilizados pelos Réus, a prévia motivação que levou à drástica modificação do planejamento aeroportuário de Navegantes, e, ainda, estudos das consequências dessa decisão, especialmente os efeitos administrativo-financeiros, considerando as obras em andamento, as desapropriações e declarações de utilidade pública já realizadas na consecução do Plano Diretor do Aeroporto.
    Conforme havia sido informado pelo Ministério da Infraestrutura ao Tribunal de Contas da União no Ofício n° 149/2020/GAB - SFPP/SFPP, de 20 de fevereiro de 2020, constante do Processo TCU 25.301/2020-9, não obstante a ausência de sintonia dos estudos com o Plano Diretor do Aeroporto, os investimentos obrigatórios previstos no EVTEA para o Aeroporto de Navegantes (SBNF) alcançavam a importante quantia de 699,9 milhões de reais.
    […]
    Na Consulta Pública (03/2020), quando da realização da respectiva audiência pública, em março de 2020, a Secretaria Nacional da Aviação Civil - SAC, ao apresentar os investimentos previstos para os aeroportos de Navegantes e de Curitiba, ratificando aquilo que já havia sido informado ao TCU, indicava a necessidade de investimentos (CAPEX) da ordem de R$ 700 milhões para o Aeroporto de Navegantes, enquanto que, para o Aeroporto de Curitiba, demonstrava-se que R$ 536 milhões seriam necessários.
    […]
    Ocorre que, após a realização da referida consulta pública, e também em razão dos efeitos subsequentes da pandemia do coronavírus (Covid-19), foi realizada uma revisão dos estudos e emitidas diretrizes adicionais, com alterações realizadas no Edital e no EVTEA, tendo sido realizada consulta pública complementar (Consulta Pública 20/2020). Nessas alterações, houve mudança no importe dos investimentos obrigatórios a serem realizados pelo vencedor da licitação, que culminaram com a inclusão, pasmem, na redação final do Edital, de uma nova pista de pouso e decolagem (PPD) no Aeroporto de Curitiba e a diminuição, quase à metade, dos investimentos no Aeroporto de Navegantes – de R$ 700 milhões para R$ 366 milhões5 (com a retirada definitiva da 2ª PPD do planejamento do aeroporto catarinense). 
    Contudo, não se localizou dentre os documentos referentes ao Leilão, a prévia motivação que levou à drástica modificação do planejamento aeroportuário de Navegantes, diminuindo praticamente à metade os investimentos, mas ao mesmo tempo privilegiou o aeroporto paranaense com uma nova pista - ora, se o argumento fosse a mudança de cenário decorrente da pandemia da Covid-19, por que se incrementou o EVTEA do Aeroporto de Curitiba com uma nova Pista e não se fez o mesmo em relação ao de Navegantes?
    Ademais, da mera observância dos valores e condições estruturais alteradas, depreende-se como óbvia a necessidade de motivação exauriente a ser apresentada pelas autoridades envolvidas, uma vez que precisam ser sindicados os elementos de decisão que levaram a tamanha modificação do panorama previsto. Isso porque, além da retirada da previsão como investimento mínimo da 2ª PPD no Aeroporto de Navegantes (e previsão de uma segunda pista, até então inexistente, no Aeroporto de Curitiba), foi inserido nesse rol de atividades básicas a construção de um novo terminal - justamente em parte da área hoje reservada para construção daquela segunda pista, situação que inviabilizaria a referida melhoria.”
    Aponta, na sequência, que falhas no Edital de Leilão Anac 1/2020 - que derivou do Chamamento Público 2/2019/MI, relativo à 6ª Rodada de Concessões Aeroportuárias do Governo Federal - foram objeto de representações do Ministério Público no Tribunal de Contas nos autos TC 002.409/2020-8 e 015.818/2020-9, e resultaram em recomendações expedidas pelo órgão de controle, em especial para que a Agência avaliasse “a conveniência e a oportunidade de revisar a consistência dos EVTEA da 6ª rodada de concessões no que tange à demanda de carga do Aeroporto de Navegantes e às obras de expansão previstas em seu Plano Diretor”, mas que carecem de efetividade para sanar os graves prejuízos trazidos ao aeroporto de Navegantes/SC.
    Em especial, destaca trecho do voto divergente do Ministro Raimundo Carreiro, em que este aponta o seguinte:
    “[...] há evidências suficientes no sentido de que o desrespeito ao Plano Diretor do Aeroporto, aliado à possível subestimativa da demanda de carga e à denúncia de realocação de recursos de um aeroporto de um estado para outro, pode indicar a existência de inconsistências nos EVTEA, as quais merecem ser sanadas a fim de não prejudicar o necessário desenvolvimento econômico do Estado de Santa Catarina. Tal como foi reconhecida a necessidade de uma nova PPD em Curitiba, é possível que também o seja em Navegantes.”
    Insiste em que a recomendação derivada do Acórdão 4.064/2020 também não foi observada pela Anac e pela SAC, e que, a despeito das tentativas de revisão administrativa dos equívocos e ilegalidades aqui apresentados, inclusive mediante impugnação ao Edital do Leilão Anac 1/2020, obteve apenas respostas lacônicas e protocolares. 
    Aduz que a postura das rés implicou ofensa a inúmeros deveres legais, tais como o de motivação das decisões administrativas (art. 50 da Lei 9.784/1999), bem como o de consideração das consequências práticas da decisão (art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Além disso, segundo o autor, “a atuação do poder concedente vulnera o art. 174, §1º, da CF/88, uma vez que o planejamento do desenvolvimento nacional deve ser equilibrado, compatibilizando planos nacionais e regionais de desenvolvimento”. 
    Ressalta ser irregular “a total desconsideração do Plano Diretor do Aeroporto, uma vez que o próprio Anexo 2 do Edital, o Plano de Exploração Aeroportuária - PEA, determina que o Programa de Melhorias da Infraestrutura (item 8.11.6) deve estar de acordo com aquele Plano Diretor” e que foi “subdimensionado o volume de cargas de importação e exportação nos estudos que embasaram o instrumento convocatório ora vergastado”, conforme apontado no relatório da Diretoria de Integração de Transportes – DITR da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – SIE de Santa Catarina.
    Por tais razões, requer o seguinte:
    “a) a concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, para sustar a realização do processo administrativo de concessão decorrente do Edital de Leilão ANAC nº 01/2020, apenas quanto ao lote do Bloco Sul, cuja sessão está designada para o dia 7/4, com início às 10h; 
    [...]
    e) no mérito, a total procedência do pedido, para declarar a nulidade do Edital de Leilão ANAC nº 01/2020 quanto ao lote do Bloco Sul;
    f) sucessivamente, na remota hipótese de se mostrar inviável a declaração de nulidade do certame, sejam as rés compelidas a exigir do vencedor da licitação as melhorias necessárias no Aeroporto de Navegantes, devidamente atestadas na instrução processual, em atenção ao Plano Diretor do Aeroporto de Navegantes, aprovado pela PORTARIA ANAC Nº 2445/SAI, ante a permissão constante dos itens 7.9, 7.10 e 7.11 do PEA.”
    Determinei, preliminarmente, manifestação das rés sobre as alegações do autor (documento eletrônico 29).
    A União, em suas informações (documento eletrônico 36), frisa que houve perda de objeto da liminar, pela efetivação do leilão do Bloco Sul, o qual foi arrematado pelo valor de R$ 2,1 bilhões com ágio de 1.534,36%.
    No mérito, a ré explica o arcabouço legal envolvido na desestatização da infraestrutura aeroportuária, na qualificação de um empreendimento público federal para implantação no âmbito do PPI e na fiscalização dos processos de desestatização no âmbito da União, realizada pelo TCU. 
    Repassa, ainda, o histórico da 6ª Rodada de Concessões Aeroportuárias, nos seguintes termos:
    “No caso dos autos, por meio do Decreto nº 9.972, de 14 de agosto de 2019, 22 aeroportos (entre eles, o de Navegantes), distribuídos em 3 blocos, passaram a integrar a Sexta Rodada de Concessões Aeroportuárias do Programa de Parcerias de Investimentos - PPI, após serem qualificados pela 9ª Reunião do Conselho do PPI, em 08 de maio de 2019. 
    Os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA que embasam o processo licitatório da Sexta Rodada de concessões foram objeto de duas consultas públicas e foram devidamente analisados e aprovados pelo Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 4064/2020-TCU-Plenário. O edital de licitação (Edital ANAC nº 01/2020) e a minuta do contrato de concessão foram publicados em 18 de dezembro de 2020 e o Leilão nº 001/2020, conforme mencionado, ocorreu em 7 de abril de 2021. 
    […]
    À despeito do atendimento às etapas legais do processo de desestatização das infraestruturas aeroportuárias, o Brasil e o mundo foram atingidos pelos efeitos da pandemia de coronavírus (SARS-COVID-2), cuja extensão dos impactos se revelariam ainda de difícil previsão à época da CP ANAC nº 03/2020. Por esse motivo, passou-se a monitorar as consequências da crise nas condições macroeconômicas e no mercado de transporte aéreo do país e do mundo a partir do mês de março de 2020, com especial foco nos possíveis impactos nos estudos e nas projeções anteriormente consolidadas. De fato, dada a magnitude da crise, houve a necessidade de se reavaliarem as projeções de demanda de passageiros, aeronaves e cargas, e, consequentemente, de se readequarem os planos de desenvolvimento propostos para as infraestruturas aeroportuárias, bem como as modelagens econômico-financeiras de cada um dos vinte e dois aeroportos da Sexta Rodada, o que levou à revisão dos Estudos de Viabilidade. Nesse contexto, por meio do Ofício nº 901/2020/GAB-SAC/SAC (SEI nº 2659495), de 31 de julho de 2020, esta SAC encaminhou à ANAC os EVTEA revisados e diretrizes adicionais estabelecidas pelo Governo Federal a serem consideradas na elaboração do processo licitatório, conforme análise exposta pela Nota Técnica nº 87/2020/DPR/SAC (SEI nº 2651388). Deste modo, diante das alterações substanciais imprimidas aos EVTEA, bem como alterações relevantes levadas a cabo pela ANAC nos documentos jurídicos que balizam a Sexta Rodada de concessões, e em atenção a já mencionada Lei nº 9.784/1999, mostrou-se prudente a realização de Consulta Pública complementar.”
    Ressalta que o acórdão 4.064/2020 do TCU considerou atendidas as exigências da Instrução Normativa - TCU 81/2018 com relação aos documentos da 6ª rodada de concessão de aeroportos, que as recomendações têm natureza colaborativa e destacou as seguintes passagens da área técnica daquele órgão:
    “[...]
    176. No que concerne às supostas inconsistências nos estudos do Aeroporto de Navegantes alegadas pelas solicitantes, elas foram objeto de análise da SAC por meio da Nota Técnica 121/2020/DPR/SAC, de 4/11/2020 (peça 70) . 
    177. Com relação à alegada desnecessidade de construção de um novo terminal de passageiros (TPS) em Navegantes, como prevê o EVTEA para a Fase 1 do Plano de Desenvolvimento do aeroporto, a SAC asseverou que o referido plano foi resultado da avaliação da projeção de demanda do aeroporto constante no estudo de mercado e considerou ainda a necessária resolução de todas as não conformidades do aeroporto na primeira fase de expansão. Além disso, a reforma do TPS existente, embora tenha ampliado a sua capacidade, não seria suficiente para atender todo o período da concessão. 
    178. Foi ressaltado também que a construção de um novo TPS em Navegantes não é uma obrigação do contrato de concessão. O que o novo concessionário terá de cumprir é o que estabelece, por exemplo, a minuta do Anexo 4 ao contrato de concessão (PEA) para a Fase I-B do Aeroporto de Navegantes: 7.9.1 Adequar a capacidade de processamento de passageiros e bagagens no aeroporto, incluindo terminal de passageiros, estacionamento de veículos, vias terrestres associadas e outras infraestruturas de apoio, de modo a prover área e equipamentos adequados para processar no aeroporto, pelo menos, a demanda de passageiros na Hora Pico apurada nos 12 (doze) meses compreendidos entre o 23º (vigésimo terceiro) e o 34º (trigésimo quarto) mês da concessão, em embarque e desembarque. 
    179. Quanto à possibilidade de inclusão da construção de uma nova pista de pouso e decolagem (PPD) em Navegantes, verifica-se que a pista existente é capaz de atender a demanda prevista para o horizonte da concessão. Além disso, os estudos de engenharia do aeroporto evidenciam que a frota considerada no projeto atende de forma satisfatória os destinos considerados no Estudo de Mercado, afastando eventuais prejuízos para as operações comerciais. Diante disso, não se justifica a previsão de obrigatoriedade da construção de uma PPD no Aeroporto de Navegantes. 
    180. No que concerne à suposta subestimativa das projeções de demanda de passageiros e cargas para o referido aeroporto, as projeções constantes nos estudos foram objeto de detida análise desta unidade técnica, conforme item 5.3.1 deste relatório, verificando-se inclusive uma inconsistência de contagem em dobro de carga de correio nos aeroportos de Manaus, Curitiba e Goiânia.”
    Enfatiza, portanto, a existência de motivação nas alterações realizadas depois da primeira consulta pública (CP 3/2020), bem como a realização de consulta pública complementar para discutir justamente as alterações do EVTEA. 
    Especificamente sobre o Plano Diretor Aeroportuário (PDIR), afirma que “constitui documento elaborado pelo atual operador do aeroporto sendo uma ferramenta de planejamento meramente sugestiva e sem obrigatoriedade de execução pelo atual ou pelo futuro operador”, tornando-se inviável obrigar os futuros concessionários a realizar todos os investimentos propostos nos planos diretores dos aeroportos que constituem os blocos. 
    Destaca, ainda, que não prospera o argumento de que haveria uma transferência de recursos da concessão ao Aeroporto de Curitiba/PR, em detrimento do Aeroporto de Navegantes/SC, uma vez que a União tem a prerrogativa de planejar o setor aéreo, garantindo a manutenção e a sustentabilidade do sistema como um todo, bem como uma adequada prestação do serviço público. 
    Nesse contexto, aduz que
    “[a] lógica da concessão em blocos busca conceder à iniciativa privada ativos de portes e perfis distintos de modo que aeroportos que processam maior número de passageiros e cargas possam suportar a inclusão no bloco de outros menores, os quais, de forma isolada, não teriam viabilidade econômica para serem concedidos à iniciativa privada. 
    […]
    Conforme destacado nas INFORMAÇÕES n. 00017/2021/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU (Peça nº 27, e-STF): 
    ‘[...] , divergente do que pretende demonstrar a ACP, de acordo com os resultados dos EVTEAs elaborados para o bloco Sul, é o resultado econômico financeiro da concessão dos aeroportos superavitários do estado do Paraná, como o de Curitiba, que está proporcionando a viabilidade do negócio e dos investimentos nos Aeroportos do Estado de SC. Em outras palavras, o estado de Santa Catarina está, na verdade, beneficiando-se de um projeto em bloco que envolve os três estados da região sul do país, uma vez que a concessão conjunta dos dois ativos localizados naquela unidade da federação, quais sejam: os aeroportos de Navegantes e de Joinville, resultaria em valor presente líquido negativo para o período de 30 anos.’” 
    Por tais razões, requer o seguinte:
    “[s]eja reconhecida ausência de interesse na apreciação do pedido liminar, diante da realização do Leilão nº 001/2020, em São Paulo, no dia 07 de abril de 2021. Na remota hipótese de se analisar o pleito liminar, a União requer seja indeferida a tutela provisória de urgência.”
    A Anac, em suas informações (documento eletrônico 40), afirma que não há probabilidade de direito, riscos ao resultado útil do processo ou de perigo de lesão que amparem a concessão de tutela de urgência para a suspensão de processo licitatório de concessão do Bloco Sul.
    No mérito, ainda, expõe o seguinte:
    “Inicialmente, é imprescindível esclarecer que os cenários e demais informações veiculados nos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), elaborados pelo Ministério da Infraestrutura, não têm qualquer efeito vinculante ou prescritivo para a Concessionária vencedora do certame, conforme bem determinado no item 1.32 do Edital do Leilão nº 01/2020, referente à presente Rodada de Concessão.
    [...]
    Assim, a inocorrência de vinculação da Concessionária aos estudos preliminares elaborados pela Administração Pública permite que esta realize seus próprios estudos, sem estar vinculada às premissas publicadas pelo Poder Concedente, e possa administrar os aeroportos concedidos com maior eficiência.
    [...] 
    É importante observar que o plano de desenvolvimento embasado no EVTEA não identificou a construção de nova pista de pouso e decolagem, ainda que prevista no Plano Diretor elaborado pela INFRAERO em 2013, como a alternativa mais adequada para a oferta das melhores condições aos usuários dos serviços prestados pelo Aeroporto de Navegante.
    [...]
    O Plano Diretor elaborado pela Infraero representava uma previsão de expansão do aeroporto por aquela empresa pública, dentro de suas próprias decisões de negócio, que deveria ser seguido no caso de implementação de seu plano de negócios. Portanto, a nova Concessionária não está obrigada a seguir o antigo Plano Diretor, que não a vincula, uma vez que deve existir um alinhamento entre o PGI, que reflete o novo plano de negócios que será implementado, e o Plano Diretor da Concessionária; este alinhamento é fundamental, uma vez que possibilita a avaliação do planejamento de longo prazo da Concessionária pelas diferentes autoridades, conforme previsão contratual constante no item 8.11.6 do Anexo 02 da minuta de Contrato. 
    Em suma, no caso de desacordo entre o desenvolvimento do negócio proposto no PGI e o Plano Diretor vigente, deverá ser atualizado o Plano Diretor, conforme previsão normativa e contratual, não havendo qualquer irregularidade nesta modificação.”
    Ademais, indica que deve ser afastado o alegado descaso às recomendações do TCU quanto ao Edital de Leilão, uma vez que os órgãos da Administração Pública avaliaram a conveniência e a oportunidade de manutenção dos termos do Plano Diretor e optando manter o Edital sem alterações, embasados em estudos técnicos igualmente referenciados. 
    Outrossim, alude que 
    “[a] modelagem em blocos, ocorre um subsídio cruzado entre os aeroportos dentro de cada bloco, sendo que os que são superavitários serão utilizados para manter em funcionamento aqueles que são deficitários e aproveitam-se sinergias administrativas e tributárias para tornar o conjunto dos aeroportos mais viável e atraente do ponto de vista econômico-financeiro. 
    Havendo, portanto, justificativa técnica para a realização de investimentos de valores distintos nos diversos aeroportos que compõem o Bloco Sul [...].”
    Expressa que “existe risco real de dano reverso no caso de concessão da medida liminar, que impactará negativamente toda a sociedade brasileira”.
    Por tais razões, requer 
    “[o] indeferimento do pleito da Parte Autora, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito, por força da manifesta improcedência das alegações formuladas na exordial, nem foi demonstrada a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 
    Por fim, o Estado de Santa Catarina apresentou manifestação (documento eletrônico 54), na qual insta que
    “a) sejam a ANAC e União intimadas, com fulcro no art. 438 do CPC, para que informem o nome e qualificação completa do proponente COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES, que ofertou o maior lance para o Bloco Sul no Leilão nº 01/2020, expedindo-se, após prestadas as informações necessárias ao ato, a sua respectiva intimação, para que se manifeste sobre o interesse em integrar o feito e em qual condição; 
    b) sejam integralmente rechaçadas as alegações trazidas pelos Réus, pois não afastam os fatos e irregularidades demonstradas na exordial;
    c) a designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, com a intimação dos Réus e da COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES, para comparecimento no ato.”
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, reconheço, de início, a competência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a presente ação, nos termos da alínea f do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, eis que instaurado conflito entre a União e Estado- Membro.
    Com efeito, o Edital da 6ª Rodada de Concessões Aeroportuárias referente ao Bloco Sul envolve oito aeroportos situados em municípios de três entes federativos distintos, quais sejam: Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Existindo litígio entre a União e um desses Estados-Membros sobre a concessão dos aeroportos do Bloco Sul, identifico conflito federativo hábil a atrair a norma constitucional. 
    Quanto ao pedido de tutela provisória de urgência, reputo que os requisitos do art. 300 do novo Código de Processo Civil – CPC não foram evidenciados pelo exame inicial do presente caso, estando ausentes a probabilidade do direito e o risco de lesão iminente.
    Com relação à probabilidade do direito, verifico que os argumentos apresentados na exordial não são aptos a caracterizar a existência de fumus boni iuris, não havendo respaldo jurídico para a afirmação de que o Plano Diretor da Infraero de 2013 e as informações veiculadas nos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental seriam vinculantes e de que não houve motivação para as alterações propostas na Consulta Pública Complementar 20/2020.
    Ao menos neste primeiro olhar, constato que houve tanto uma mudança no modelo de gestão como opção política da União pelo modelo de concessão em bloco, quanto, no que tange à Consulta Pública Complementar, a motivação apontada relaciona-se à pandemia da Covid-19.
    Relembro que o desempenho da atividade aeroportuária encontra-se dentro das competências privativas da União, a quem cabe legislar sobre direito aeronáutico (conforme disposto no inciso I do art. 22 da Constituição). Dessa forma, a regulação dessa atividade deve traduzir o interesse da União frente a um setor dinâmico e que requer flexibilidade e agilidade capazes de comportar as demandas por infraestrutura e modernização. 
    Ademais, não ficou demonstrado na exordial o risco de lesão iminente que justificaria a concessão da medida de urgência, restando prejudicado o pedido liminar. Mais importante, o certame licitatório relativo ao Bloco Sul já se concretizou em 7/4/2021 e eventual sustação da realização do Leilão acarretaria grave risco à segurança jurídica contratual, à ordem e à economia públicas, prejudicando a imagem do Brasil perante investidores. 
    Na me